Tribunal: TJDFT
Processo: 0709111-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709111-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS GUSTAVO TEIXEIRA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA CRISTINA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu o pedido de expedição de precatório em favor da parte exequente/agravante e determinou o arquivamento dos autos. A decisão agravada considerou que o acórdão exequendo condenou o IPREV à obrigação de fazer (e não de pagar) consistente em efetuar o pagamento da pensão em favor do exequente até ele completar 21 anos, inexistindo, portanto, condenação em verbas anteriores a justificar o pedido de expedição de precatório. O agravante alega, em síntese, que: 1) propôs ação contra o IPREV requerendo o pagamento de pensão por morte de sua avó desde a data do óbito, ou sucessivamente, desde a data do requerimento administrativo, tudo devidamente atualizado, pedido esse julgado improcedente; 2) interpôs apelação, tendo o acórdão exequendo reformado a sentença para condenar o IPREV/DF ao pagamento de pensão em favor do agravante até ele completar 21 anos; 3) elaborados os cálculos da obrigação de pagar pela Contadoria Judicial, a Procuradoria do DF com eles concordou, apresentando planilha em que encontrou o mesmo valor de R$ 298.279,48. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado pagamento do valor apurado pela Contadoria Judicial e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Embora seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão que determine o pagamento do valor pretendido, o que impede a concessão da antecipação da tutela recursal (CPC/2015 300 § 3o), in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator